Tribunal: TJES
Processo: 5004275-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004275-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DRIVISTON DE OLIVEIRA ARAUJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INCABÍVEL NESTA VIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES.
DENEGADA A ORDEM.

1- Após examinar as teses defensivas e fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

2.
A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas.
E
, ainda, o risco de reiteração delitiva, eis que
as investigações preliminares apontaram que
os réus são temidos na região,
por
possuírem envolvimento com o tráfico de drogas,
o que restou corroborado, por ora, pela existência de ação penal em curso, em face do ora paciente,
p
or tal crime.

3.
Quanto a, suposta, nulidade no reconhecimento fotográfico,
a a
n
á
lise
da questão
demandaria dilação fático probatória, incompatível com presente writ,
devendo a questão ser objeto de discussão no bojo da Ação Penal em trâmite
.

4. No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória,
se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

5

- ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004275-05.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DRIVISTON DE OLIVEIRA ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrada em favor de
DRIVISTON DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
,
eis que preso preventivamente e denunciado pela suposta prática das condutas previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP (homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima), e do art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (corrupção de menores majorada), na forma do art. 69 do CP (concurso material de crimes).

Sustenta
a defesa
que não estão presentes os requisitos para a prisão, diante da ausência de fundamentação e da
nulidade do reconhecimento
do réu, por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP
.
Além disso, ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e família constituída.

Narra
a denúncia
que, em
1º de fevereiro
de 2022,
no Bairro São Gabriel
,
em
Cariacica,
os denunciados Wesley, Drivston e andré, jutnamento com o adolescente Wenderso, monitoraram a localização da vítima e, em seguida, a surpreenderam em seu local de trabalho, um bar, desferindi-lhe diversos disparos de arma de fogo, que causaram sua morte. Consta, ainda, que a motivação do crime decorreu da desconfiança dos réus de que a vítima seria informante de traficantes rivais.

A
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas,
considerando a prática de
homicídio qualificado, pelo motivo torpe e por
recurso que dificultou a defesa da vítima, e
m superioridade numérica e com diversos disparos de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas. Além disso, destacou

a
imputação de
corrupção de menores majorada
.

Apontou
, ainda, o risco de reiteração delitiva, eis que
as investigações preliminares apontaram que
os réus são temidos na região,
por
possuírem envolvimento com o tráfico de drogas do bairro Padre Gabriel,
o que restou corroborado, por ora, pela existência de ação penal em curso, em face do ora paciente,
p
or t
ráfico de drogas
(0004910-69.2022.8.08.0012).

Quanto a, suposta, nulidade no reconhecimento fotográfico, a jurisprudência há muito ameniza o rigorismo do artigo 226, do CPP, entendendo que eventual descumprimento de suas formalidades não tem o condão de retirar o valor do reconhecimento fotográfico, notadamente se este se coadunar com as demais provas produzidas na instrução.

De qualquer modo, a análise da questão demandaria dilação fático probatória, incompatível com presente writ, devendo a questão ser objeto de discussão no bojo da Ação Penal em trâmite.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória,
se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer ministerial,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.